Tribunal: STF
Processo: RE 106043
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-09
Data de publicação: 1988-03-09

Ementa:
INELEGIBILIDADE DA CANDIDATA ELEITA VEREADORA, POR SER
CASADA RELIGIOSAMENTE COM O ENTÃO TITULAR DO CARGO DE PREFEITO (ART.
151, PAR. 1., LETRA D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RE 98.935-8-PI E RE 98.968-PB.
          NO CASAMENTO ECLESIASTICO HÁ CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS, COM
CARACTERISTICAS DE MATRIMONIO DE FATO, NO CAMPO DAS RELAÇÕES PESSOAIS
E, AS VEZES, PATRIMONIAIS, QUE TEM RELEVÂNCIA NA ESFERA DA ORDEM
POLITICA, A JUSTIFICAR A INCIDENCIA DA INELEGIBILIDADE.
          "INEXISTÊNCIA DO PARENTESCO AFIM RESULTANTE DO VINCULO
RELIGIOSO, EM RELAÇÃO AO PREFEITO ELEITO - PAI DA VEREADORA
INELEGIVEL, POR SUA UNIÃO CANONICA COM O EX-PREFEITO." (FLS. 1).
          NÃO SE DEVE ESQUECER QUE OS CASOS DE INELEGIBILIDADE
IMPORTAM, SEM DUVIDA, EM RESTRIÇÃO AO DIREITO POLÍTICO DOS CIDADAOS.
ASSIM SENDO, NÃO VEJO COMO ADMITIR A INELEGIBILIDADE DO PREFEITO
ELEITO, A VISTA DO ALEGADO VINCULO DE AFINIDADE ENTRE ELE E O TITULAR
DO CARGO POR SER AQUELE PAI DA ESPOSA ECLESIASTICA, DESTE. INEXISTE
PARENTESCO POR AFINIDADE RESULTANTE DO VINCULO RELIGIOSO, EM RELAÇÃO
AO PREFEITO ELEITO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA DE
VOTOS..